Tribunal: STF
Processo: HC 256171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.5.2025, por Diego Alves de Severo e outro, advogados, em benefício de Cristiano Roberto Fernandes Rossi e André Luiz Fernandes Rossi, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.4.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.723.090, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes Cristiano Roberto Fernandes Rossi e André Luiz Fernandes Rossi condenados às penas de nove anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quarenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. III do § 1º do art. 168 (apropriação indébita majorada), nos §§ 1º e 2º do art. 180 (receptação qualificada), cinco vezes, em continuidade delitiva, e no caput do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal.



    3. Interposta apelação pela defesa e pela acusação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso do Ministério Público e proveu parcialmente a apelação da defesa apenas para “reconhecer a primariedade do apelante André Luiz Fernandes Rossi e fixar a sua pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no regime semiaberto” (fl. 1, e-doc. 7). Esta a ementa desse acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA RECEPTAÇÃO — ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR — CONDENAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: REQUER A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO — RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA: PRELIMINARES DE NULIDADE — ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES OU CULPOSA, DIMINUIÇÃO DA PENA BASE E DO DIA- MULTA DA PENA DE MULTA APLICADA - NULIDADES AFASTADAS - MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS — DEPOIMENTOS DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COESOS E FIRMES — NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO — CONDENAÇÃO DE RIGOR - DOSIMETRIA DA PENA — REPRIMENDAS FIXADAS EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS LEGAIS — NADA A REPARAR EM RELAÇÃO AO APELANTE CRISTIANO — RECONHECIDA A PRIMARIEDADE DO APELANTE ANDRÉ — PENA REVISTA E REDIMENSIONADA - PENA DE MULTA MANTIDA — REGIME SEMIABERTO ADEQUADO E MANTIDO — RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NÃO PROVIDO - RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE CRISTIANO: NÃO PROVIDO — RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO AO APELANTE ANDRÉ: PROVIDO EM PARTE” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa, então, interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.723.090. Em 20.2.2025, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, não conheceu do agravo em recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. A parte agravante alega ter refutado todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, requerendo o provimento do agravo regimental para o conhecimento e processamento do recurso especial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se houve impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial assentou-se nos óbices das Súmulas n. 7/STJ e n. 283/STF, além da impossibilidade de alegação de violação de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial. 



    5. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta e específica, o desacerto da decisão de inadmissão, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    6. O recurso especial não é a via adequada para apreciação de matéria constitucional, sendo competência do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo regimental. 2. O recurso especial não é a via adequada para apreciação de matéria constitucional” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “ao contrário do que argumentado pelos Ministros da Sexta Turma do STJ, o Recurso Especial preencheu todos os requisitos para sua admissibilidade e análise” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o suposto veículo objeto de apropriação indébita e adulteração (chevrolet/camaro, suposta placa egd-0010) desapareceu do controle do Estado e do Poder Judiciário”.



    Relata que o automóvel teria sido “entregue à suposta vítima (doc.14), SR. EDSON SANTIAGODOS SANTOS sem a possibilidade de contraprova por parte dos Pacientes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acrescenta que,“depois de periciado o veículo foi entregue a suposta vítima e sumiu! não foi oportunizado a contraprova no objeto da perícia: o veículo apreendido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “esse veículo deveria ter sido preservado, para que os Pacientes pudessem produzir a contraprova” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “alguns veículos ficaram sob custódia de pessoas que possuem desacordos comerciais com os Pacientes, vulgarmente falando, algozes dos Pacientes. E sob a custódia desses algozes foram periciados. A Adulteração ocorreu sob a posse dos depositários fieis, conforme se comprovará” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a cadeia de custódia não foi preservada, visto que os veículos ficaram sob a custódia de pessoas nas quais possuem os Pacientes desafetos comerciais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “o declarante (...) Sr. Clayton Tadeu Pinteiro Junior (...) afirma que as perícias foram realizadas nos galpões secretos por ele disponibilizados, e no documento oficial consta que foram todas realizadas no instituto de criminalística – exceto do Chevrolet/Camaro que ‘desapareceu’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Insiste que “há comprovação de que os veículos foram adulterados enquanto estavam de posse dos depositários” (fl. 7, e-doc. 1).



    Conclui que “todos os veículos que ficaram sob a responsabilidade de terceiros durante a fase de inquérito policial, terceiros estes, desafetos dos Pacientes, não servem para servir de prova para qualquer condenação dos Pacientes” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer, liminarmente, a concessão da medida liminar, para suspender o andamento da ação penal nº. 1505338-61.2018.8.26.0223. 



    No mérito, requer seja concedida a ordem, para reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova, com a declaração da ilicitude das provas, o que levará a absolvição dos Pacientes” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende o reconhecimento da ilicitude das provas que fundamentaram a condenação dos pacientes, ao argumento de que teria havido quebra da cadeia de custódia. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que sequer conheceu do agravo regimental da defesa, pela ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, e aplicou à espécie a Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior. 



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial.



    8. O mérito das matérias veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar ao caso o óbice da Súmula n. 182 desse Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Ao afastar a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia dos elementos probatórios que fundamentaram a condenação dos pacientes, o juízo de origem enfatizou que os automóveis apreendidos ficaram aos cuidados de depositários em outro Município por determinação de autoridade policial, tendo em vista a ausência de local apropriado para depositar os veículos apreendidos na comarca:



    “Ainda, no caso dos autos, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, na medida em que o fato dos veículos apreendidos terem ficado aos cuidados de depositários na cidade de São Paulo, por determinação da autoridade policial (pois não havia local disponível e apropriado para os veículos apreendidos nesta Comarca de Guarujá), não leva à imprestabilidade da prova.



    De outro lado, importante estabelecer que cada ocorrência policial possui peculiaridades, as quais ensejarão atitudes diferentes por parte do agente policial envolvido, de modo que não se pode exigir o cumprimento ipsis literis do disposto em lei. Deve-se analisar, no caso concreto, se a cadeia de custódia foi preservada dentro dos limites que possibilitavam a ocorrência policial, o que de fato ocorreu” (fls. 4-5, e-doc. 5).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acrescentou, no acórdão confirmatório da condenação:



    “A quebra da cadeia de custódia não se caracteriza nos autos. Os veículos foram apreendidos e periciados pelo Instituto de Criminalística. E por determinação da autoridade policial os veículos foram encaminhados a depositários em outro Município, justificado por não haver local apropriado e disponível para a guarda deles na cidade de Guarujá. 



    Como bem fundamentou o juízo a quo: ‘De outro lado, importante estabelecer que cada ocorrência policial possui peculiaridades, as quais ensejarão atitudes diferentes por parte do agente policial envolvido, de modo que não se pode exigir o cumprimento ipsis literis do disposto em lei. Deve-se analisar, no caso concreto, se a cadeia de custódia foi preservada dentro dos limites que possibilitavam a ocorrência policial, o que de fato ocorreu. Logo, não ocorreu quebra da cadeia de custódia.’ (fls. 2394). 



    Portanto, afasto a nulidade arguida pela defesa, posto que não caracterizada a quebra da cadeia de custódia” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    10. Na sentença condenatória e no acórdão confirmatório da condenação, não há menção ao alegado pela defesa de que os depositários dos veículos apreendidos seriam desafetos dos pacientes e de que teriam sido esses depositários os responsáveis pelas adulterações pelas quais condenados os réus. Para acolher essa tese, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal, providência incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA, DOLO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.828-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA OU OUTRA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico para o crime de dano qualificado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 226.513-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora